Tribunal: TJSP
Processo: 1500531-72.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Independentemente mesmo da mera quantificação aritmética da pena à vista das chamadas circunstâncias judiciais, é certo que a quantidade de 590 quilos de droga criminosa, traficada de outro Estado da Federação, em circunstâncias de evidente complexidade empresarial, notadamente quando indica maior sofisticação e profissionalismo na

Ementa:

Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Independentemente mesmo da mera quantificação aritmética da pena à vista das chamadas circunstâncias judiciais, é certo que a quantidade de 590 quilos de droga criminosa, traficada de outro Estado da Federação, em circunstâncias de evidente complexidade empresarial, notadamente quando indica maior sofisticação e profissionalismo na prática ainda que pontual do crime, como aqui positivado, pode sim inviabilizar substancialmente a aplicação do chamado redutor legal específico.